Tribunal: TJBA
Processo: 0008069-75.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008069-75.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMEIRE SAMPAIO ROSA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL MENDONCA RIBEIRO, VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

APELADO: GILZETE DA COSTA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILZETE DA COSTA SILVA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES AFASTADAS.
PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
NÃO OCORRÊNCIA.

CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO.
REDUÇÃO PARA 1
5
%.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. C
onsidera-
se
como sendo o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal
e,
findo
s
os autos, em 16/07/2010 as autoras ajuizaram a Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais em 04/11/2011, dentro do prazo legal.
Prescrição afastada.

2. A alegação dos Apelante de incompetência territorial não merece acolhimento, considerando que a competência para julgar a ação de cobrança em que se busca a prolação de sentença de cunho condenatório é o foro do lugar em que a obrigação deve – ou deveria – ser satisfeita.

3. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios tenha sido verbal, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

4. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal.

5. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, restando reduzido para 15%.

6. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0008069-75.2011.8.05.0113
, em que figuram como apelante EDMEIRE SAMPAIO ROSA e outros (2) e como apelada GILZETE DA COSTA SILVA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

AFASTAR AS PRELIMINARES E DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13